Tribunal: TJSP
Processo: 2013143-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CUPMRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de reintegração de posse - Pedido de expedição de ofícios para decretação de indisponibilidade de bens em nome dos executados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB e ao Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal (CNB/CF) - Indeferimento - Irresignação - Acolhimento parcial - Registro do nome do executado na CNIB que se mostra cabível, uma

Ementa:
CUPMRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de reintegração de posse - Pedido de expedição de ofícios para decretação de indisponibilidade de bens em nome dos executados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB e ao Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal (CNB/CF) - Indeferimento - Irresignação - Acolhimento parcial - Registro do nome do executado na CNIB que se mostra cabível, uma vez que há ordem para constrição de bens e a penhora, sem a localização de bens passíveis de constrição - Averbação da ação junto ao CNB que, por sua vez, pode ser providenciado pelo próprio interessado - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013143-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante CEAMI DO
BRASIL LTDA, são agravados ROBERTO MENDES DA COSTA e ROSIMARI DIAS
COSTA CORDEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013143-61.2019.8.26.0000 -Voto no 28.548
2
Agravo de Instrumento no 2013143-61.2019.8.26.0000
Comarca de Guarulhos
Agravante: Ceami do Brasil Ltda.
Agravados: Roberto Mendes da Costa e outro
Voto no 28.548
CUPMRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de
reintegração de posse - Pedido de expedição de
ofícios para decretação de indisponibilidade de
bens em nome dos executados junto à Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB
e ao Colégio Notarial do Brasil - Conselho
Federal
(CNB/CF)
-
Indeferimento
-
Irresignação - Acolhimento parcial - Registro
do nome do executado na CNIB que se mostra
cabível, uma vez que há ordem para constrição
de bens e a penhora, sem a localização de bens
passíveis de constrição - Averbação da ação
junto ao CNB que, por sua vez, pode ser
providenciado pelo próprio interessado -
Recurso provido em parte.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em ação de reintegração de posse em fase
de comprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de
ofícios para decretação de indisponibilidade de bens em nome dos
executados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
CNIB e ao Colégio Notarial do Brasil Conselho Federal (CNB/CF),
nos seguintes termos: “Considerando
que o Colégio Notarial do
Brasil, responde diretamente
ao interessado,
sem a necessidade
de
intervenção
judicial, indefiro o pedido de expedição
de ofício. 2.
Em relação à Central Nacional de Indisponibilidade
de Bens,
indefiro o pedido, eis que se trata de medida extrema que não
reverterá em crédito ao autor, ressaltando
que a anotação da
existência da presente execução junto aos órgãos públicos poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013143-61.2019.8.26.0000 -Voto no 28.548
3
ser feita mediante apresentação
da certidão prevista no artigo 828,
do CPC, ficando, desde já, deferida sua expedição,
mediante
expresso requerimento
do credor”.
Sustenta o recorrente, em suma, que a
dívida ultrapassa os R$ 398.000,00 e os agravados não possuem
ativos financeiros para penhora junto ao BACENJUD. Acrescenta que
pelo RENAJUD apenas restou informada a existência de 3 veículos
antigos e com restrições em nome dos devedores, constando ainda,
pelo INFOJUD, que estes não declaram imposto de renda. Diz,
ainda, que a penhora doe imóveis efetivada nos autos foi revertida
em sede de embargos de terceiro, com exceção apenas da penhora
sobre direitos que estes detêm sobre o imóvel que se encontra em
litígio com a construtora, sendo certo, ainda, que restou revertida a
desconsideração da personalidade jurídica inversa da empresa da
qual é sócio o agravado. Aduz que o feito se arrasta há quase 10
anos sem que tenha conseguido satisfazer minimamente seu
crédito e que as medidas perseguidas buscam a efetividade da
tutela
jurisdicional,
estando
evidenciada
a
insolvência
dos
devedores. Defende que com a decretação da indisponibilidade de
bens dos Executados, e seus nomes inseridos e registrados na
CNIB, qualquer Tabelião de qualquer Estado, ao lavrar qualquer
Escritura Pública, será obrigado por Lei a consultar a CNIB para
fazer constar na Escritura se consta alguma pendência ou não das
partes envolvidas (vendedor e comprador), obrigando-se a constar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013143-61.2019.8.26.0000 -Voto no 28.548
4
eventual decreto de indisponibilidade de bens. Diz que a CNIB foi
idealizada a partir de constatações feitas pela Corregedoria
Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que as
Ordens de Indisponibilidades de Bens não chegavam ao
conhecimento de todos os cartórios do país, possibilitando ainda a
descoberta de futuros bens ainda não levados a registro, haja vista
que o módulo da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados
dos Registradores de Imóveis, atende todos os Tribunais do país,
órgãos públicos, Tabeliães de Notas, Oficiais de Registros de
Imóveis e demais interessados, em todo o território nacional.
Ressalta que as medidas dependem de autorização judicial para o
seu cumprimento, e que o CNB/CF dispõe de dados sobre negócios
jurídicos formalizados por escritura pública relativamente a bens
imóveis existentes em nome dos agravados. Pede a concessão de
liminar e o final provimento do reclamo para que sejam deferidos
os ofícios solicitados.
Recurso processado com a concessão
parcial do pedido liminar (fls. 344/348). Dispensadas informações.
Contraminuta às fls. 353/355.
2. Na esteira da decisão liminarmente
proferida, o inconformismo procede em parte.
Com efeito, o objetivo da CNIB (Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens), como indica o artigo 2o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013143-61.2019.8.26.0000 -Voto no 28.548
5
Provimento no 39/2014 do CNJ, é a recepção e a divulgação, aos
usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade de atinjam
patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre
imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento
das ordens de indisponibilidade nela cadastradas.
Ressalte-se que objetivo da implantação da
CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), assim como
as ferramentas eletrônicas Bacenjud e Renajud, é conferir
efetividade às decisões judiciais. No caso, há ordem para constrição
de bens e a penhora, todavia, não se efetivou diante da não
localização de bens passíveis de constrição. Dessa forma, oportuno
o registro do nome do executado na CNIB (Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens) o qual depende de ordem judicial.
Quanto ao Colégio Notarial do Brasil, por
sua vez, como bem anotado pelo i. julgador a quo , a averbação da
existência da ação pode ser providenciada pela própria parte, por
meio de certidão cuja expedição veio deferida nos autos, na forma
do artigo 828, da Lei Processual, não se justificando a expedição de
ofício para tanto.
3. Ante o exposto, para o fim acima, meu
voto dá parcial provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator